Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700416-45.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUZELIO FERREIRA DE CARVALHO, GILLIARD PASSOS DE SOUSA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo conforme petição ID 29888599 e respectivo documento. I. Brasília, 14 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito